Tribunal: STF
Processo: RE 1444229
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-07-26
Data de publicação: 2023-07-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pela 2ª Turma Cível e Criminal do Colégio de Taubaté-SP, assim ementado (fl. 2, Doc. 19):



    “RECURSO INOMINADO MUNICÍPIO DE TAUBATÉ - SERVIDOR TEMPORÁRIO - VÍNCULO ADMINISTRATIVO – NÃO INCIDÊNCIA DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DOTRABALHO – ADI 2118503-58.2014.8.26.0000 - FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO INDEVIDO – TEMAS 191 e 916 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL DISTINGUISHING RECONHECIDO – DECISÃO REFORMADA - RECURSO.”



    Opostos Embargos de Declaração por DANIEL DE ABREU MATIAS BUENO (Doc. 23), foram rejeitados (Doc. 25).



    No RE (Doc. 27), interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da Constituição Federal, DANIEL DE ABREU MATIAS BUENO – contratado por tempo determinado pela Prefeitura Municipal de Taubaté, e que exerceu os serviços com servidor temporário no período de 2/1/2001 a 2/2/2021 -, sustenta que o acórdão recorrido violou o Tema 916 da repercussão geral, pois deixou de condenar a Prefeitura a pagar-lhe o FGTS pelo período de junho de 2018 até sua demissão, ocorrida em fevereiro de 2021



    Afirma que a Prefeitura já havia feito o recolhimento do FGTS a seu favor, entre a data da contratação em 2001 até maio de 2018; no entanto, sem justificativa, deixou de recolher o FGTS a partir de junho de 2018 até a dispensa, em fevereiro de 2021.



    Argumenta ainda que o acórdão recorrido, ao deixar de apreciar a matéria deduzida nos embargos de declaração, negou a prestação jurisdicional. 



    Acresce que o acórdão do TJSP que reconheceu nula a contratação afronta o art. 37, II e IX, e § 2º da CF/88. 



    Em contrarrazões (Doc. 29), o Município de Taubaté defende o acerto do acórdão recorrido no sentido de não aplicar-se o Tema 191 ao caso dos autos, pois a relação tratada nesse precedente foi a de empregado público, regido pela CLT e, na hipótese vertente, trata-se de servidor temporário por relação jurídico-administrativa.



    Na sequência, o Recurso Extraordinário foi admitido na origem, e os autos remetidos à Superior Instância (Doc. 30).



    É o relatório. Decido. 



    Cuida-se de matéria eminentemente constitucional, devidamente prequestionada na instância de origem. Presentes todos os pressupostos recursais, passo à análise do mérito do apelo extremo.



    Assiste razão ao recorrente.



     



    No caso dos autos, o Juízo de origem adotou seguintes fundamentos para dirimir a controvérsia (fls. 3-6, Doc. 19):



    “Pois bem. Incontroversa a irregularidade da contratação do recorrido, que prestou serviços como servidor temporário por longo período sem prévia admissão via concurso público. 



    A submissão dos servidores municipais temporários ao regime celetista foi, como não poderia deixar de ser, formalmente declarada inconstitucional pelo egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    […]



    Registra-se que a modulação de efeitos foi determinada nos seguintes termos: 



    […]



    A modulação não alcança a pretensão inaugural do autor, que pleiteia verba estritamente vinculada ao regime celetista referente aos anos de 2018 a 2021, quando há muito extirpada do ordenamento a espúria previsão que, em nítida afronta à Constituição da República, previa a concessão do FGTS a servidores sob vínculo administrativo temporário. 



    Tem-se, assim, que a pretensão inicial, ao contrário de precedentes invocados, não encontra respaldo nem sequer na legislação municipal. O egrégio Tribunal de Justiça de São Paulo, analisando situações similares, decidiu que:



    […]



    Nota-se, pois, especificidades aptas ao reconhecimento do distinguishing entre o caso concreto sob análise e os precedentes do e. Supremo Tribunal Federal que, em análise ao tema 191, expressamente utilizou a expressão empregado público: 



    […]



    A tese foi ratificada quando analisado o tema 916.”



    A respeito da matéria, o Plenário do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, nos autos do RE 765.320-RG (Tema 916), de relatoria do saudoso Min. TEORI ZAVASCKI, julgado sob o rito da repercussão geral, firmou tese no sentido de que:



     “A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.



    O acórdão ficou assim ementado:



    “Ementa: ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 



    1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.



    2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria”.



    Pela pertinência, vejam-se os seguintes trechos do voto do Relator, nesse precedente:



    “A contratação do recorrente afigura-se flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição do interesse público excepcional que a justificasse.



    É clara, portanto, a nulidade da contratação da parte, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.



    4. O art. 19-A da Lei 8.036/1990 dispõe que é devido o depósito na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, quando mantido o direito ao salário. A constitucionalidade desse dispositivo foi assentada pelo Plenário desta Corte no julgamento do RE 596.478 (Rel. Min. ELLEN GRACIE, Rel. p/ acórdão Min. DIAS TOFFOLI, DJe de 1º/3/2013, Tema 191), submetido ao regime do art. 543-B do CPC/1973, cuja ementa é a seguinte:



    Recurso extraordinário. Direito Administrativo. Contrato nulo. Efeitos. Recolhimento do FGTS. Artigo 19-A da Lei nº 8.036/90. Constitucionalidade.



    1. É constitucional o art. 19-A da Lei nº 8.036/90, o qual dispõe ser devido o depósito do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço na conta de trabalhador cujo contrato com a Administração Pública seja declarado nulo por ausência de prévia aprovação em concurso público, desde que mantido o seu direito ao salário.



    2. Mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido ser devido o salário pelos serviços prestados.



    3. Recurso extraordinário ao qual se nega provimento.



    A validade jurídico-constitucional do art. 19-A da Lei 8.036/90 foi também proclamada por esta Corte em sede de controle concentrado de constitucionalidade (ADI 3.127, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 5/8/2015).



    Ademais, na apreciação do RE 705.140 (de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 5/11/2014, Tema 308), submetido à sistemática da repercussão geral, assentou-se a aplicação do art. 19-A da Lei 8.036/1990 aos contratos de trabalho nulos firmados pela Administração Pública. Na ocasião, firmou-se a seguinte tese:



    A Constituição de 1988 comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.



    Por outro lado, é irrelevante a circunstância de o recorrente ter sido submetido ao regime estatutário após sua contratação pelo Estado de Minas Gerais; o que importa é que foi admitido aos quadros do reclamado sem observância dos pressupostos do art. 37, IX, da CF/88, o que acarretou a nulidade da contratação e lhe conferiu direito à percepção dos salários referentes ao período laborado e ao levantamento dos depósitos efetuados no FGTS, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990.



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal pacificou-se no sentido de que o entendimento firmado no julgamento dos Temas 191 e 308 aplica-se aos servidores contratados por tempo determinado, quando nulo o vínculo com o Poder Público, por inobservância às disposições constitucionais aplicáveis. Vejam-se:



    [...]



    Propõe-se, assim, a reafirmação da jurisprudência do STF no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia por Tempo de Serviço FGTS.”



    No caso concreto, o Tribunal de origem entendeu que os Temas 191 e 916 da repercussão geral não se aplicam à hipótese dos autos, pois, apesar de a contratação temporária do autor ter sido irregular, não há previsão na Constituição da República, nem na legislação municipal, de concessão do FGTS a servidores sob vínculo administrativo temporário. 



    Esse entendimento está em dissonância com o Tema 916, no qual esta CORTE considerou irrelevante o fato de empregado temporário ter sido contratado pelo regime estatutário para que tenha direito ao FGTS, quando o contrato temporário for considerado nulo.



    Diante do exposto, com base no art. 21, §§ 1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, DOU PROVIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO para restabelecer a sentença. 



    Publique-se. 



    Brasília, 26 de julho de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente